Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-37.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Comprovação da mora. Endereço do réu. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada, em razão da ausência de emenda da petição inicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação extrajudicial reaproveitada de processo anterior para fins de comprovação da mora na ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se é exigível a apresentação de endereço atualizado do réu como pressuposto de admissibilidade da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A exigência de endereço atualizado do réu não encontra respaldo normativo, pois o endereço constante do contrato goza de presunção de validade para citação.
4. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei no 911/1969 e a Súmula no 72 do STJ. Contudo, o reaproveitamento de notificação antiga, já utilizada em outra demanda, viola o direito do devedor-fiduciante de purgar a mora, antes da propositura da ação, conforme a situação atualizada do débito, sendo devida, portanto, nova notificação.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O reaproveitamento de notificação extrajudicial utilizada em processo anterior não supre a exigência de demonstração da mora para nova ação de busca e apreensão, uma vez que viola o direito do devedor de purgar a mora antes da propositura da ação.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969; CPC, arts. 319, II, 330, IV, 485, I, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, Tema Repetitivo no 1.132.